Tribunal: TJSP
Processo: 1013321-75.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante, embora concedido prazo para tanto – Demais apelantes que, não sendo beneficiários da justiça gratuita, também deixaram de recolher o valor do preparo, em dobro, conforme

Ementa:
RECURSO – Apelação – Apelante que, em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita – Indeferimento, por decisão monocrática, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante, embora concedido prazo para tanto – Demais apelantes que, não sendo beneficiários da justiça gratuita, também deixaram de recolher o valor do preparo, em dobro, conforme determinação – Deserção – Inteligência do art. 1007, §4o, do CPC – Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013321-75.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes/apelados
RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA, ANDERSON RODRIGO DE BARROS
MOREIRA, TAPEÇARIA MOREIRA LTDA - ME, ANDERSON RODRIGO DE
BARROS MOREIRA LTDA (HARAS ANDEMOR), RDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. EPP. e MOREIRA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, é
apelada MARLENE APARECIDA MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013321-75.2016.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No 40498
APEL. No: 1013321-75.2016.8.26.0309
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA
APTES.: MOREIRA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA E
OUTROS
APDA.: MARLENE APARECIDA MORENO
RECURSO
Apelação
Apelante que, em preliminar,
requereu a concessão da justiça gratuita Indeferimento,
por decisão monocrática, com determinação de prazo para o
recolhimento do preparo
Inércia do apelante, embora
concedido prazo para tanto
Demais apelantes que, não
sendo beneficiários da justiça gratuita, também deixaram de
recolher o valor do preparo, em dobro, conforme
determinação Deserção Inteligência do art. 1007, §4o,
do CPC Recursos não conhecidos.

Trata-se de ação ordinária de cobrança c.c. devolução de valores
ajuizada por Marlene Aparecida Moreno contra Ronaldo Douglas Barros Moreira,
Moreira Empreendimentos e Administração LTDA, Anderson Rodrigo de Barros
Moreira, Tapeçaria Moreira LTDA-ME, Haras Ande-Mor, RDA Comércio de
Veículos LTDA EPP e André Ricardo Brunetti que, pela r. sentença (págs.
274/279), proferida pelo magistrado MARCO AURELIO STRADIOTTO DE
MORAES RIBEIRO SAMPAIO, cujo relatório se adota, foi julgada procedente a
fim de condenar os réus à devolução da quantia de R$ 72.060,11, devidamente
corrigida e com juros moratórios de 1% ao mês, arcando os réus ainda com
custas e despesas processuais, além de verba honorária ao importe de 10%
sobre o valor da causa. Por alterar a verdade dos fatos, os réus foram
condenados também ao pagamento em favor ao autor de multa por litigância de
má fé, em 5% sobre o valor da causa (cf. art. 80, I e II, do CPC), bem como
outros 5% em favor do Estado.
Irresignados, apelaram os réus.
As apelantes Moreira Empreendimentos Ltda. e outros aduzem
que não participaram do contrato de investimento firmado entre a autora e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013321-75.2016.8.26.0309 -Voto no
3
corréu Ronaldo Douglas Barros Monteiro, tampouco receberam qualquer valor da
apelada. Entendem que não detêm responsabilidade quanto à devolução dos
valores, pugnando a reforma da sentença com a improcedência da ação.
Por sua vez, o corréu Ronaldo Douglas Moreira propugna,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais,
assevera que o contrato de investimento firmado entre as partes não foi cumprido
por motivos alheios à sua vontade, inexistindo ilegalidade na contratação; que o
contrato firmado livremente firmado sem qualquer vício de consentimento, não se
tratando de golpe. Sustenta, assim, pela ausência de responsabilidade para o
pagamento dos valores pleiteados, pugnando pela reforma da sentença com a
improcedência da demanda.
Recursos bem processados, acusando resposta (págs. 310/326),
subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço dos recursos, uma vez que desertos.
Com efeito, a pretensão quanto à concessão do benefício da
justiça gratuita do corréu Ronaldo Douglas, levantada em preliminar do recurso
de apelação, restou indeferida por esta Relatora às págs. 354/356, já que não
evidenciada a insuficiência de recursos preconizada pelo art. 98, do CPC, ocasião
em que foi assinalado ao apelante o prazo de cinco dias para o recolhimento do
valor do preparo, a fim de se evitar a deserção.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o recolhimento
do valor do preparo, de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto
explícito o art. 1007, do CPC, ao exigir o preparo sob pena de referida sanção,
ainda mais considerando a ausência de causa justificante para a inércia do
recorrente.
A deserção aplica-se, de igual modo, ao recurso interposto pelos
corréus Moreira Empreendimentos e outros (págs. 284/286), haja vista que não
cumpriram o recolhimento do preparo recursal de forma dobrada, conforme
determinado pelo r. decisório de págs. 354/356, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013321-75.2016.8.26.0309 -Voto no
4
Nesse
sentido:
“APELAÇÃO. PREPARO.
Indeferimento
da
assistência judiciária e determinação de recolhimento do preparo. Pedido
de prorrogação de prazo.
Inexistência
de
comprovação
de
justo
motivo. Prazo peremptório. Deserção configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (TJSP, apel. 1114340-67.2019.8.26.0100, 17a Câmara de Direito
Privado, rel. Afonso Bráz, 31/08/2020).
E também: E ainda: “Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito.
Ação de reparação por danos materiais. Deserção reconhecida. Intimação para
comprovação de recolhimento do preparo em dobro. Recolhimento simples.
Desatendimento à determinação contida no artigo 1.007, § 4o, CPC. Vedada nova
intimação para complementação. Artigo 1.007, § 5o do mesmo dispositivo.
Recurso não conhecido” (TJSP, apel. n. 1030773-04.2016.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, rel. Cesar Lacerda, j. 05/06/2020).
No mais, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) do autor, majora-se a verba honorária para
12% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Por fim, ressalto que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço dos recursos.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora